Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-46.2020.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000433-46.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTOVAO GOMES PEIXOTO - CPF: 824.662.381-87 (APELADO), BRENA KALINE ROSA GONCALVES - CPF: 052.837.451-63 (APELADO), JOSE ALESSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 827.748.701-00 (APELADO), WIDES FERNANDES NUNES - CPF: 030.203.321-17 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OTANISIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 535.956.021-53 (APELANTE), BRENA KALINE ROSA GONCALVES - CPF: 052.837.451-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM AQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL. SEQUELAS FÍSICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O MÍNIMO DA PENA PREVISTA PARA O DELITO. INACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
INACOLHIMENTO
. PENA RESGUARDOU CORRESPONDÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 4.
AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PENA DE MULTA CUMULATIVA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA.
5.
RECURSO DESPROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1. Mostra-se justificada a majoração da pena-base porque as consequências do crime extrapolam demasiadamente os limites exigidos pelo tipo penal, tendo em vista as sequelas causadas na vítima pelo forte impacto sofrido na cabeça durante o acidente, este causado pelo apelante.

2. O ordenamento jurídico não estabelece quantum determinado para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
. Sendo assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal
incriminador.
Todavia, não se pode olvidar que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar o quantitativo necessário, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.

3.
A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, nos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.
Deve ser afastada, de ofício, a pena de multa fixada na dosimetria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo em vista a inexistência de previsão da referida modalidade de pena no preceito secundário da norma.

5.
Recurso desprovido
, com providências de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Otanísio
Souza de Oliveira
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Alto Araguaia
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000433-46.2020.8.11.0020, condenando-o pela prática
dos crimes
de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
previstos nos
arts
.
306 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de

2
(dois) anos

e 4 (quatro) meses
de detenção, em regime inicial
semiaberto, e 198 (cento e noventa e oito
) dias-multa a serem calculados n
a fração de 1/30 (um trigésimo
) do
salário mínimo
vigente à é
poca dos fatos, bem como a suspenção temporária da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis
) meses.

O apelant
e, nas razões encontradiças no
ID
236886686
, postula

(i)
o redimensionamento da pena-base
do delito de lesão corporal culposa [art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro],
excluindo a consequência do crime como circunstância judicial desfavorável
;

(
ii
)
a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial tida como desfavorável
; e,
por último,
(
iii
) a redução
do período
de suspenção do direito de dirigir.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões vistas no
ID
236886688
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de J
ustiça no parecer que se vê no
ID

243857159
.

É o relatório. Incl
ua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante no ID
236885668
, narra os fatos desta
forma:

[...]

Segundo apurou-se do caderno informativo, Policiais Militares forçam acionados via 190, com a informação de que havia ocorrido um acidente de trânsito no trecho urbano da rodovia MT-100, próximo ao antigo Pastelão.

Então, se dirigiram ao local e constataram que o denunciado vinha conduzindo sua motocicleta visivelmente embriagado, quando atropelou a
vítma

Brena

Kalina
que fazia a travessia da rodovia. Na ocasião, a vítima havia sido
socorrido
por terceiros, sendo levada ao Hospital Municipal.

Já o denunciado, encontrava-se às margens da rodovia sendo socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e apresentava hálito etílico, pupilas dilatadas, falta de memória, fala repetitiva e outros.

Em interrogatório, o denunciado afirmou ter ingerido bebidas alcoólicas, assim como informou que não ser recordava dos fatos.
[...]

A
materialidade e a autoria delitiva do
s
delito
s

de embriaguez ao volante (art. 306 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
) e lesão corporal culposa (art. 303 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
)
narrado na peça da exordial acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a
isso
.

No que atine
à pretensão de revisão dosimétrica da pena aplicada ao apelante, para melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...
]
Assim
, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à
culpabilidade
, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.

O réu possuía
antecedentes
, possuindo as seguintes condenações: autos n. 254-47.2011.811.0020, data do delito 11/02/2011, transitada em julgado em 02/03/2012; autos n. 0001069-05.2015.8.11.0020, data do delito 15/05/2015, transitada em julgado em 09/02/2017; autos n. 0000044-54.2015.8.11.0020, data do delito 24/12/2014, transitada em julgado em 28/06/2017; autos n. 0005549-55.2017.8.11.0020, data do delito17/10/2017, transitada em julgado em 25/01/2021. Com exceção da última, as condenações do agente se enquadramno conceito de reincidência (art. 63 e 64, I, CP), pelo que não serão valoradas nesta primeira etapa do cálculo da pena,
sob pena
de se incorrer no repudiável
bis in idem
. Quanto à última condenação, tem-se que transitou em julgado no curto da presente ação transitou em julgado, circunstância que, inobstante inviabilizar a caracterização da reincidência (art. 63, CP), não impede a configuração dos maus antecedentes, consoante tem decidido o e. STJ (HC 262254/SP)

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social e a personalidade
do acusado.

Os
motivos do crime
não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As
circunstâncias dos crimes
não se
destacam,
pelo que nada há a valorar.

As
consequências do crime
devem ser valoradas no que tange ao delito do art. 303, CTB, uma vez que a vítima aduziu em juízo, que a lesão provocada, trouxe sequelas das quais é acometida até a presente data, necessitando de acompanhamento neurológico.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu ao crime.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a
PENA-BASE
em:
(i) art. 306, CTB – 09 (nove) meses de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa; (
ii
) art. 303, CTB – 01 (um) ano de detenção e 97 (noventa e sete) dias-multa; e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

Na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, “d”, do CP, bem como a agravante da reincidência, conforme art.61, I, do mesmo diploma. Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (
Resp
1.154.752-RS), compenso a atenuante da confissão com uma das três reincidências, ficando a pena majorada em:
(i) art. 306, CTB – 01 (um) ano de detenção e 69 (sessenta e nove) dias-multa; (
ii
) art. 303, CTB – 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa; e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a
partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena,
TORNO
DEFINITIVA as penas
de:
(i) art. 306, CTB – 01 (um) ano de detenção e 69 (sessenta e nove) dias-multa; (
ii
) art. 303, CTB – 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa; e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB).

Aplicando-se a regra do artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado à
PENA de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, e 198 (cento e noventa e oito) dias-multa.

Ausentes maiores informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, na forma do artigo 60 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.
[...]
(Trechos da sentença condenatória encontradiça no ID
236886672
)

Conforme relatado, o apelante requer, inicialmente, o afastamento da exasp
eração da pena-
base do crime previsto no art.
303 do Código de Trânsito Brasileiro
decorrente da avaliação pejorativa das consequências do crime, afirmando que
“
a majoração da pena fundamentada nas “consequências” do crime possui alicerce unicamente no depoimento da vítima e em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.
(...)
De proêmio, no que toca as consequências do crime, a que deve ser valorada para a fixação da pena-base não é aquela comum aos crimes da espécie, como é o caso; mas, sim, a que são anormais a espécie, que extrapola ao típico
”
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as
circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de
pena.

Com efeito, n
o caso destes autos,
percebe-se que
não assiste
razão
ao apelante,
pois
ficou demostrado
ao longo da persecução penal
,
por meio
do
depoimento da vítima em juízo, que o
atropelamento

trouxe transtornos
que extrapolaram àqueles ínsitos do tipo penal
,

tendo em vista
que ficou
afastada de seu trabalho por mais de
1
(um) mês e, segundo suas declarações, até hoje faz
acompanhamento com um neurologista
,

pois sofre com
tontura
s

decorrentes das lesões causadas pelo acidente.

Sendo assim
,
verificam-se
consequências significativas à saúde da vítima, visto
que

sofre as
sequela
s
até
os dias atuais
, resultado da forte pancada que sofreu em sua
cabeça no momento do acidente.
C
onclui-se
, portanto,
que o
sentenciante
agiu
,
corretamente,
ao exasperar
na primeir
a fase da dosimetria da pena a circunstância judicial
da
s
consequência
s
do crime.

A propósito, acerca do tema, eis a jurisprudência

desta Corte de Justiça
e
d
o Superior Tribunal de
Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDO REDIMENSIOMENTO DA PENA – VIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS QUE TRANSBORDAM A NORMALIDADE DO DELITO –
QUANTUM

DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO QUE DEVE ACOMPANHAR OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS – PENA DE MULTA – AJUSTE – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – CORREÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE SOFREU INÚMEROS
PREJUÍZOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Pode o juiz valorar negativamente as consequências do crime quando a vítima de lesão corporal culposa, em decorrência de acidente de trânsito, permanece sofrendo dores de cabeça por 01 (um) ano, aproximadamente.

É adequada a valoração negativa das circunstâncias do delito quando o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool e não percebe que a vítima estava na calçada, vindo a atingi-la.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É adequada a fixação de pagamento de R$ 1.500.00 (um mil e quinhentos reais) à vítima, como forma de minimizar os danos causados pelas lesões corporais sofridas, especialmente por ter ficado um (01) mês sem trabalhar, em razão do acidente.

(N.U 0005698-50.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06.07.2021,
Publicado
no DJE de 09.07.2021)
-
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRATURA. NECESSIDADE DE CIRURGIAS. PATAMAR DA EXASPERAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. Consta que o agravante foi condenado como incurso nos
arts
. 306, § 1º, inciso I, e art. 303, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, ambos c/c o artigo 69 do Código Penal.

2. Quanto às consequências dos crimes de lesão corporal culposa, admite-se a análise desfavorável desta circunstância quando os desdobramentos da lesão exigem várias intervenções médicas, como ocorreu no caso, em que a vítima teve fratura na clavícula esquerda, e foi submetida a cirurgias, além de ter os dentes quebrados.

4. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (
AgRg
no
REsp
143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015).

3. Na hipótese, o Tribunal de origem reduziu para oito meses o aumento da pena-base, o que equivale a menos da metade do intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. Assim, e considerando-se as peculiaridades do caso concreto, o patamar da exasperação não se mostra excessivo e atende ao princípio da proporcionalidade.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 684.973/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado
em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022
)

– Destacamos

Dessa forma
, demonstrado que a conduta do apelante ultrapassou as consequências naturais do crime de

lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, evidencia-se correta a exasperação da pena basilar nos moldes em que realizada pelo sentenciante.

De outro
norte
,
o apelante postula a reforma da dosimetria a fim de ser aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre
c
a
da circunstância judicial valorada
negativamente na primeira fase.

Sem razão, novamente, o apelante.

Isso porque
, é forçoso reconhecer que o ordenamento jurídico não estabelece um quantum determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado, como ocorreu no caso dos autos.

Aliás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento
sobre o tema
, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de
discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Dessa forma, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não
provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Todavia, esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal
desiderato.

Com efeito, na hipótese,
com relação ao quantum de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação ao aumento de
3
(três) meses de detenção, no crime previsto no art
.
306 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, a
incidir sobre a circ
unstância
judicial
dos antecedentes
do agente
;
e, o aumento de 6
(
seis)

meses
de detenção, no
crime previsto no artigo 303 do
C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, sobre as circunstâncias
judiciais
da
s
consequência
s
do crime e dos antecedentes
do agente
.

No caso, o
sentenciante
utilizou a fração de
1/2
(
metade
) a incidir sobre o mínimo d
a
s
pena
s
prevista
s
para os crimes, a cada circunstância
judicial negativa. Embora o aumento aplicado seja superior aos parâmetros recomendados pela jurisprudência,
o magistrado fundamentou concretamente a elevação, diante da multiplicidade de condenações definitivas e da extensão das consequências para a vítima,
motivo pelo qual a pena fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Noutro viés, o
apelante pretende a redução da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, ao argumento de q
ue esta deve
guardar proporcionalidade do
quantum
elegido pelo magistrado na dosimetria
aplicada.

Sem razão
, mais uma vez,
o apelante
.

Com efeito
, o sentenciante fixou a pena-base do crime acima do mínimo legal,
existindo
, assim,
fundamentação para a fixação da pena acessória em quantitativ
o superior ao mínimo legal em consonância com aquela que foi estabelecida
para
a pena privativa de liberdade.

É de trivial sabença que a pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao acusado, e deve ser fixada entre
2
(dois) meses e 5 (cinco) anos conforme preconiza o art. 293 do
Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo assim
, tendo em vista que
(i)
as penas se afastaram do menor quantitativo previsto em lei; e
(
ii
)
considerando o período mínimo da pena
acessória,
deve-se manter
em 6 (seis) meses de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir,

nos termos do que foi decidido na sentença prolatada
.

Finalmente, levando em conta que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulado no art. 303 d
o Código de Trânsito Brasileiro
, não prevê no seu preceito secundário a imposição da pena de multa,
procedo
sua exclusão, de ofício.

Posto isso, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Otanísio
Souza de Oliveira
. Por outro lado,
de ofício
, procedo
à
exclusão da pena de
129
(
cento e vinte e nove
) dias-multa fixada para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
capitulado no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro
, tendo em vista a inexistência de previsão de tal penalidade no preceito secundário de referido crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024